Tribunal: TJBA
Processo: 8062283-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062283-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: APROCOM BRASIL LTDA Advogado(s): JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA AGRAVADO: ESCOLA SAO JOSE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS E REFERENTES À PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por APROCOM BRASIL LTDA contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8006323-27.2025.8.05.0022, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa executante, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, estabelece que a pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprovar efetivamente sua impossibilidade de suportar os encargos processuais. A concessão do benefício à pessoa jurídica possui caráter excepcional e exige prova concreta e inequívoca da incapacidade financeira da empresa. Os documentos apresentados pela agravante incluem declaração de imposto de renda referente à pessoa física do sócio, o que não se presta a comprovar a situação econômica da pessoa jurídica, diante da autonomia patrimonial que caracteriza as sociedades empresárias. Os demonstrativos financeiros e extratos bancários juntados aos autos referem-se aos anos de 2020 a 2022, revelando-se desatualizados e incapazes de demonstrar a situação econômica atual da empresa. A insuficiência do conjunto probatório impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades econômicas para a concessão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva e atual da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. A apresentação de documentos referentes à situação patrimonial do sócio não comprova a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, em razão da autonomia patrimonial entre sociedade e seus integrantes. Demonstrativos financeiros desatualizados são insuficientes para evidenciar a incapacidade econômica da empresa para fins de concessão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp nº 2412877/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2482064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; TJBA, AgInt no AI nº 8021891-57.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 26.06.2023, pub. 07.08.2023.